Tribunal: TJMT
Processo: 0002808-10.2010.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002808-10.2010.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONEY RODRIGUES SILVA - CPF: 015.086.721-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VILMA SANTOS SOUZA - CPF: 019.099.811-33 (VÍTIMA), NATANAEL TEIXEIRA DE JESUS (ASSISTENTE), EDILENE ALVES ARAÚJO (ASSISTENTE), ROSA LEITE RAMOS (ASSISTENTE), APARECIDO ANTONIO SALVA TERRA (ASSISTENTE), OSMAR DE OLIVEIRA SILVA (ASSISTENTE), Jurelice dos Santos (ASSISTENTE), VILMA SANTOS SOUZA JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado na forma tentada. Desclassificação do crime para lesão corporal. Inviabilidade. Presença de
animus necandi
. Reconhecimento da desistência voluntária. Improcedência. Crime não se consumou por motivos alheios à vontade do agente. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. A defesa pleiteia
(i)
a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
;
(ii)
o reconhecimento da desistência voluntária, uma vez que cessou espontaneamente a execução do crime; e, subsidiariamente,
(iii)
o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para manter a imputação de homicídio qualificado, na forma tentada, ou se deve ocorrer a desclassificação para lesão corporal; (ii) analisar se houve desistência voluntária por parte do recorrente; e (iii) examinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia.

III.
Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

5. Os elementos probatórios apontam para a existência de
animus necandi
, considerando que o recorrente: (i) adquiriu previamente uma arma de fogo; (ii) atraiu a vítima até sua residência sob falso pretexto; (iii) ignorou pedidos para não atirar; e (iv) efetuou o disparo que atingiu a vítima na região dorsal e na parte posterior do braço direito.

6. A desclassificação para o crime de lesão corporal somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de intenção de matar, o que não ocorre no presente caso, havendo indícios suficientes de que o recorrente agiu, no mínimo, com dolo eventual.

7. Não há elementos que indiquem ter o recorrente interrompido voluntariamente a execução do crime, mas sim que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, o que afasta a aplicação do instituto da desistência voluntária previsto no artigo 15 do Código Penal.

8. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, pois o recorrente agiu movido por vingança, acreditando que a vítima havia subtraído dinheiro de sua residência, e utilizou-se de falso pretexto para atraí-la, efetuando disparo repentino que impossibilitou sua defesa.

9. Conforme o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise.

IV.
Dispositivo e teses

10. ­­­Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
, não sendo suficientes meras alegações defensivas quando os elementos probatórios indicam a intenção de matar. 2. A desistência voluntária exige a interrupção espontânea da execução do crime pelo agente, não se configurando quando a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando encontram respaldo mínimo no conjunto probatório”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
; CP, arts. 15, 14, inciso II e 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 413 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0000249-64.2015.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 1 de agosto de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 0029225-29.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 16 de abril de 2025; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº 2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Roney Rodrigues Silva
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0002808-10.2010.8.11.0013 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no artigo
121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em síntese, o recorrente requer:
(i)
a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal;
(ii)
o reconhecimento da desistência voluntária; e, subsidiariamente,
(iii)
o decote das qualificadoras (Id. 279315406).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo o conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 279315416).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 279315417).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (Id. 286469385), sintetizando a seguinte ementa:

“Sumário: Homicídio qualificado tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Pleito de desclassificação de homicídio tentado para o crime de lesão corporal – Menciona a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária – Descabimento – Os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos até esta fase processual, indicam que o acusado agiu com indisfarçável animus necandi – Recorrente saiu em busca de uma arma de fogo ‘emprestada’ e, com o armamento em mãos, retornou para sua casa e efetuou um disparo de contra a vítima, atingindo-a na parte de trás do braço – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Postula a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Inviabilidade – Há indícios e justificativas suficientes da caracterização das qualificadoras – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas – Enunciado nº 02 do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso em sentido estrito.

Consta dos autos que, no dia 13 de março de 2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em desfavor da vítima Vilma Santos Souza de Jesus, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 279313468 – páginas 1/3).

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos, transcrevo a narrativa acusatória:

“Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de maio de 2010, por volta de 20hl5min, em residência particular, localizada na Rua Para Tudo, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Roney Rodrigues Silva; com intenção homicida, com motivação torpe e agindo mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida; tentou matar Vilma Santos Souza de Jesus (vitima), somente não consumando seu intento (morte) por circunstâncias alheias à sua vontade (Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 38-39/IP).

Infere-se dos autos de inquérito policial que Roney Rodrigues Silva é conhecido por ser pessoa perigosa e traficante no Bairro Morada da Serra, em Pontes e Lacerda/MT.

Outrossim, infere-se que Vilma Santos Souza de Jesus (vítima) é usuária de drogas e costumava manter amizade com Roney, porquanto morava em uma casa nos fundos da residência do denunciado.

Ocorre que, em determinado dia, o denunciado notou que parte das substâncias entorpecentes que encontravam-se guardadas em sua residência havia sumido. Diante disso, movido por vingança (motivação torpe), consistente no fato de supor que a vítima teria subtraído a droga, Roncy decidiu matar Vilma Santos Souza de Jesus.

Desta feita, no dia 03 de maio de 2010, por volta das 20hl5min, imbuído de vontade de matar, Roney retomou para a própria residência, ocasião em que encontrou com Vilma. Neste local, efetuou sucessivos disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe ferimentos na região dorsal e no braço direito (Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 38-39/IP).

Cumpre destacar que, no momento das agressões, a vítima encontrava-se com a defesa dificultada, vez que em posição de inferioridade, porquanto estava desarmada, além de ter recebido os disparos de arma de fogo pelas costas.

Desponta que, pouco após, Roney Rodrigues Silva evadiu-se do local, sendo que Vilma recebeu socorro, assim como posterior atendimento médico, razão pela qual não veio a óbito”.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2018 (Id. 279313468 – pág. 81).

Realizada a audiência de instrução (Id. 279315376), o Órgão Ministerial apresentou aditamento à peça acusatória, a fim de justificar a qualificadora do motivo torpe, vinculando-a à suposta intenção de vingança do recorrente, que acreditava ter a vítima furtado um valor guardado em sua residência, circunstância reforçada pelo fato de ela ser usuária de drogas e ter estado no imóvel no dia do desaparecimento da quantia (Id. 279315378).

O Juízo de origem recebeu o aditamento à peça acusatória (Id. 279315382), não havendo interesse na nova oitiva das testemunhas por nenhuma das partes.

Encerrada a instrução, sobreveio decisão de pronúncia, submetendo o recorrente Roney Rodrigues Silva a julgamento perante o Tribunal do Júri, como suposto incurso no artigo

121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 279315403).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Antes de adentrar nas teses recursais, cabe registrar apontamentos sobre a decisão de pronúncia.

Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas a demonstração da materialidade e a presença de
indícios de autoria ou de participação
, nos termos do artigo
413 do Código de Processo Penal
.

Nessa etapa processual, o Magistrado limita-se a verificar a justa causa para o prosseguimento da ação penal, indicando o dispositivo legal aplicável e especificando eventuais qualificadoras ou causas de aumento, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a apreciação exauriente do mérito da imputação, nos termos do
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“d”
, da Constituição Federal
.

Ressalta-se que a análise probatória realizada na decisão de pronúncia é meramente sumária, devendo-se evitar incursões valorativas aprofundadas que possam antecipar juízos de mérito e, por conseguinte, influenciar indevidamente os jurados responsáveis pelo veredito.

No caso, embora não haja insurgência a respeito, vale registrar que a
materialidade delitiva
se

encontra comprovada
, Boletim de Ocorrência nº 1.1030801.2010.645 (Id. 279313468 – páginas 20/25), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelo Mapa Topográfico (Id. 279343168 – páginas 64/66), pelo Auto de Apreensão (Id. 279343468) e pelo Exame de Eficiência da Arma de Fogo (Id. 279313468 – pág. 28).

Ademais, quanto aos
indícios de autoria,
também

não impugnados,

ressaltam
-se

o depoimento da vítima, corroborado pelo testemunho de Juralice
dos Santos e pela própria confissão do recorrente, elementos que, embora não configurem prova definitiva de responsabilidade penal
, apontam, em tese, para a autoria do acusado no fato narrado.

Superados esses apontamentos preliminares, passo à análise do primeiro requerimento da defesa, qual seja:
(i)
a desclassificação da imputação de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Contudo, após exame perfunctório do conjunto probatório, não se verifica, de plano, a alegação da defesa.

A ofendida Vilma Santos Souza de Jesus declarou, na
Delegacia de Polícia,
que o
recorrente acreditava ter sido ela a responsável por subtrair algo de sua residência, motivo pelo qual resolveu matá-la
(Id. 279313468 – páginas 60/61).

Em
juízo
, relatou que foi atraída até a casa do recorrente sob o falso pretexto de que sua companheira, Juralice dos Santos, estaria passando mal e, em seguida, foi surpreendida quando ele lhe apontou uma espingarda e disparou, negando tratar-se de acidente. Vejamos:

“[...] Aí quando cheguei lá ele colocou a moto no vizinho [...] entrou na casa do vizinho, pegou a arma e veio pro meu lado. Eu achei que era uma brincadeira, eu falei: “não faz isso Roney, não gosto desse tipo de brincadeira”. Quando eu assustei que não ele só deu um tiro, daí eu virei e pegou aqui [apontando a vítima para a região do ombro e braço]” [...] no momento eu tava na frente da casa dele [...]” (Transcrição retirada da decisão de pronúncia – Id. 279315404).

Por sua vez, a testemunha ocular Juralice dos Santos, companheira do recorrente à época dos fatos, declarou, na
fase policial
,
que o acusado, ao avistar a vítima ao seu lado, aproximou-se, apontou uma espingarda e efetuou o disparo, atingindo o braço direito da ofendida e “caroços de chumbo também atingiu o pulmão”, evadindo-se logo em seguida
(Id. 279313468 – página 40/41).

Em
juízo
, confirmou integralmente sua declaração anterior, detalhando a dinâmica dos fatos.

Transcrevo os trechos pertinentes, tal como lançados na decisão de pronúncia:

“[...]aí nós tinha um dinheiro guardado em casa e esse dinheiro desapareceu. [...] nós caçando esse dinheiro e nada, nada, nada, aí a acusação caiu sobre a Vilma [...]

PROMOTOR DE JUSTIÇA: Ele achou que ela que teria pegado esse dinheiro, foi isso?

JURALICE: É. Assim, eu não vi nada né, mas alega que foi ela que pegou [...] aí tava eu e a Vilma, aí eu perguntei ela negou, falou que não tinha sido ela né, que tinha pegado o dinheiro, ai eu só vi que meu ex-marido veio com a arma e tentou atirar nela.

[...]

PROMOTOR DE JUSTIÇA: e como é que foi a dinâmica? Ele saiu de casa, foi até aonde? Depois ele voltou? Você lembra pra onde que ele foi a noite?

JURALICE: não, eu lembro que a tarde ele passou o tempo todo bebendo [...] aí eu tentando acalmar ele mas não adiantou. Aí foi a hora que ele deixou eu em casa e ele saiu. Não sei se foi buscar arma, ele foi buscar alguma coisa assim, mas eu tava em casa, depois que ele chegou. [...] Tava eu e a Vilma. [...] então eu tentei conversar com ele, quando eu vi eu assustei, realmente eu assustei na hora né, e aí eu tentei falar com ele. Não sei se disparou, não sei o que que aconteceu, porque depois que ele atirou nela ele já jogou a arma e saiu [...]”.

Por seu turno, o recorrente, Roney Rodrigues Silva, em interrogatório prestado na
Delegacia de Polícia
,
confessou ter efetuado o disparo contra a vítima
. Vejamos:

“Que quando o interrogado retornou novamente para sua casa notou que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) que havia deixado em cima do guarda roupas já havia desaparecido; Que nessa hora a VILMA já havia ido embora; [...] Que então o interrogado passou a desconfiar da VILMA e que mais tarde foi até o Bar do MUNDICO onde tomou umas doses de pinga e encontrou com um rapaz que lhe disse que tinha uma espingarda cano cerrado calibre 20 para vender pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); Que o interrogado comprou a arma e mais 03 (três) cartuchos e os colocou no bagageiro de sua motocicleta marca Honda/Cl 00 Biz, cor vermelha e pagou o rapaz que lhe vendeu a espingarda e retornou para sua casa onde encontrou com a pessoa de VILMA que estava em frente a sua casa; Que nessa hora apontou a espingarda para a VILMA e disse que era para a mesma lhe devolver o dinheiro; Que a intenção do interrogado era pressionar a VILMA até que a mesma lhe devolvesse o dinheiro, mas a VILMA passou a negar e como o interrogado não tem conhecimento de como mexer com arma de fogo, acabou atirando sem querer na pessoa de VILMA; Que nessa hora o interrogado colocou a espingarda no chão juntamente com os cartuchos e montou em sua motocicleta e saiu desesperado [...]” (Id. 279313468 – páginas 29/31).

Em
juízo
, manteve sua confissão, afirmando: “Pra que eu vou negar, se é o que aconteceu, né?” (Id. 279315376).

Soma-se aos depoimentos colhidas o Laudo de Exame de Corpo de Delito e pelo Mapa Topográfico, que apontam as regiões atingidas pelo disparo, circunstância que, embora não constituam prova definitiva da responsabilidade criminal, revela indícios compatíveis, em tese, com a presença de
animus necandi
.

Ressalta-se que, apesar do recorrente alegar ter apenas pretendido pressionar a ofendida a devolver o suposto valor subtraído, afirmando que o disparo teria ocorrido por acidente, tais argumentos não afastam, de plano, os indícios colhidos e devem ser motivo de aprofundamento pelo Conselho de Sentença.

Ademais, compete ao Tribunal do Juiz, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o examinar aprofundado dessas circunstâncias, uma vez que, nesta fase, exige-se apenas a demonstração da materialidade e a presença de indícios de autoria ou participação, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, não demonstrando o acervo probatório, de forma plena e inequívoca, a ausência de
animus necandi
, mostra-se inviável a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal, devendo o tema ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, consoante entendimento desta Corte:

“3. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível se não houver dúvida quanto à inexistência de dolo. Existindo elementos que apontam para a intenção de matar, como golpes desferidos em regiões vitais do corpo, deve ser mantida a decisão de pronúncia” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito nº 0000249-64.2015.8.11.0091, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 1 de agosto de 2025).

Dessa forma, não havendo prova inequívoca de que o recorrente agiu desprovido do
animus necandi
, mantenho a decisão de pronúncia.

Em análise ao segundo requerimento da defesa, consistente no
(ii)
reconhecimento da desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, sustenta-se que o recorrente teria cessado espontaneamente a execução do crime, devendo responder apenas pelos atos já praticados.

Tal pretensão não merece guarida, nesta fase processual.

No caso, o conjunto probatório evidencia que, em tese, o réu somente não consumou o crime porque a vítima sobreviveu ao disparo de arma de fogo que a atingiu em região potencialmente letal (dorsal).

Dessa forma, não havendo, a princípio, elementos que indiquem ter o acusado interrompido voluntariamente a execução, não se torna viável o reconhecimento da desistência voluntária nesta fase processual, consoante entendimento desta Corte:

“O reconhecimento da desistência voluntária exige a demonstração inequívoca dos elementos objetivos e subjetivos que seriam, respectivamente, a paralisação concreta da execução do fato delituoso, e uma motivação de caráter voluntário, ou seja, a paralisação deve ocorrer por deliberação própria do autor, o que ocorreu na hipótese em voga” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n° 0029225-29.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de abril de 2025).

Por conseguinte, não restando demonstrado de forma plena que o réu tenha interrompido voluntariamente a execução do crime, não há como acolher a tese defensiva.

No que concerne ao requerimento subsidiário de
(iv)
exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não assiste razão à defesa.

No tocante ao
motivo torpe,
os depoimentos colhidos durante o
persecutio criminis
indicam, em tese, que o delito foi motivado
pelo sentimento de vingança, pois o recorrente acreditava que a ofendida teria subtraído uma quantia de sua casa, hipótese compatível com a qualificadora.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista que, novamente em tese, o recorrente atraiu a ofendida sob falso pretexto e, em seguida, atirou contra ela impossibilitando sua reação, a elementos que indicam a pertinência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Por conseguinte, não sendo as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima manifestamente improcedentes, mostra-se inviável o seu afastamento nesta fase processual, conforme Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025